Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-94.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA ATESTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos para os filhos menores estabelece-se analisando binômio necessidade do alimentante e possibilidade dos genitores (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
2. A necessidade dos filhos menores quanto ao seu sustento, em relação à contribuição de seus genitores, independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
3. Apelo não provido.